Tribunal: TJDFT
Processo: 0749426-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749426-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES, JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI, VIA CREPES COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP, VM CREPES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MM EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em desfavor de VIA CREPES COMÉRCIO DE ALIMENTOS – EIRELI e OUTROS impugnando decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, no processo PJE No 0737964-21.2017.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem indeferiu o pedido de hasta pública vez que pendente a manifestação do credor fiduciário e determinou nova avaliação do imóvel penhorado, ressaltando que a avaliação anterior teria sido realizada há mais de 1 (um) ano, sendo necessária nova diligência para evitar eventuais prejuízos às partes. Em sede recursal, após relatar todo o imbróglio, de obrigação de pagar quantia certa, em sede de cumprimento de sentença, após expedido termo de penhora dos direitos aquisitivos da agravada JULIANA CURADO, referente ao imóvel especificado, sito na SQSW 102 – Sudoeste, Brasília, para garantia da dívida, o juízo de origem, antes de designar hasta pública do imóvel, objeto da penhora, expediu ofício ao credor fiduciário, Banco Santander, para informar o saldo devedor sem qualquer resposta há mais de 1 (um) ano, mesmo tais ofícios sendo reiterados. Diante do prejuízo com o prazo correndo sem resposta do banco, sem que fosse designado leilão, após requerimento, nova decisão de oficiar o banco bem como de realização de nova penhora, entendida por desnecessária. Apontou a desnecessidade de nova avaliação do bem penhorado, uma vez que já houve avaliação por Oficial de Justiça Avaliador no ano passado, conforme ID 28362648, e inexistir qualquer mudança no mercado mobiliário que justifique tal medida; ressaltou o prejuízo com a demora de mais uma nova avaliação, retardando o processo e sua efetividade, frustrando o pagamento da dívida, além da reiterada inércia do banco credor, já na 4a vez sem atender à determinação, travando o andamento do processo; e ausência da necessidade de anuência do credor fiduciário para a realização da hasta pública, citando precedentes do STJ. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, ao final requereu seja concedida antecipação de tutela em caráter liminar para ser designada data para hasta pública do 1o e 2o pregões, sem a necessidade de nova avaliação do imóvel ou novo ofício ao credor fiduciário, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por advogados, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo; porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz da jurisprudência citada e a que transcrevo a seguir, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. (...) 3. Para que seja procedida nova avaliação do imóvel penhorado é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3.1. A mera alegação no sentido de que o montante estipulado na avaliação não refletiu adequadamente o preço de mercado do bem não é suficiente para que seja determinada nova aferição do valor do imóvel penhorado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1282288, 07139628220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Considerando que o laudo de avaliação do oficial de justiça observou o disposto no art. 872, do CPC, tendo descrito o imóvel avaliado, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo, este se apresenta válido. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1291933, 07146253120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 873 DO CPC. REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. INDEFERIMENTO. PANDEMIA DO COVID-19. MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E MOMENTÂNEA. ESTABILIZAÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 873 do Código de Processo Civil dispõe que será admitida nova avaliação quando qualquer das partes suscitar, de maneira fundamentada, erro na avaliação ou dolo do avaliador; verificar se houve, posteriormente à avaliação, valorização ou desvalorização do bem ou, por fim, quando o Juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. (...) 3 - Não se mostra razoável buscar nova avaliação do imóvel constrito na fase ainda aguda da crise pandêmica, uma vez que pode ensejar a apuração de desvalorização (ou valorização) desproporcional e momentânea, sendo mais sensato e prudente aguardar a estabilização da situação, quando o pedido de avaliação poderá ser reformulado. 4 - Não há, por sua vez, de se falar em erro na avaliação anterior, haja vista que foi realizada de acordo com o estado de conservação e características do imóvel penhorado, contou com a concordância expressa dos Agravantes/Credores, além de já se encontrar alcançada pela preclusão. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296729, 07288713220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma quanto à desnecessidade de anuência do credor para a realização da hasta pública, como por exemplo REsp 1697645, Relator Ministro OG FERNANDES; e acórdão No 1244992. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente por inexistir qualquer mudança no mercado mobiliário que justifique tal medida, prejudicando e retardando o curso do processo com a demora de mais uma nova avaliação, retardando a sua efetividade, além de frustrar, temporariamente, o pagamento da dívida, diante de apurada inércia reiterada do banco credor, já na 4a vez sem atender à determinação. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC e Súmula 479/STJ. Determino o prosseguimento do feito, com designação de data para realização das hastas públicas, à luz da desnecessidade de nova avaliação do imóvel ou envio de novo ofício ao credor fiduciário, consoante precedentes supracitados, dentre outros (art. 1008, do CPC). Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator